Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SOCEIDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA. contra a decisão interlocutória de ID 190243661 dos autos originários, proferida em cumprimento de sentença requerido em face MARCOS DE SOUSA CARNEIRO, que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte devedora para o pagamento da dívida. Alega a parte agravante, em síntese, que a dívida judicialmente reconhecida decorre do inadimplemento de contratos de prestação de serviços educacionais relativos ao ano letivo de 2018. Afirma que, desde então, busca a satisfação do seu crédito e que a parte agravada tem seu furtado ao adimplemento, asseverando que todas as diligências realizadas na fase satisfativa restaram infrutíferas. Sustenta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade e aponta que a parte agravada recebe remuneração mensal de mais de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), concluindo pela possibilidade de constrição de percentual deste valor para a satisfação do débito. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravada para até a satisfação do débito e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 57844427. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que resguardava a absoluta impenhorabilidade de tais verbas, proteção de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, interpretadas restritivamente. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do seu Órgão Especial, tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição de salários quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família (v.g. AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; e EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Entendimentos que, inclusive, têm encontrado ressonância nesta Egrégia Corte de Justiça (v.g. Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; e acórdão 1657482, 07229493920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos limites da cognição possível a esta fase processual, constato a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e a consequente mitigação da regra da impenhorabilidade, visto que é incontroversa nos autos a pendência de dívida a ser satisfeita, a adoção de diversas diligências infrutíferas para o adimplemento do débito e a condição suficiente da parte agravada, servidor público militar que recebe remuneração mensal líquida de mais de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), para assumir a constrição judicial em percentual que não sacrifique sua mantença ordinária (ID 57844429 – pág. 164 e 165). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal e determino ao juízo originário que proceda às diligências necessárias efetivação da penhora de verba salarial da parte requerida (executada), Marcos de Sousa Carneiro, no importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, até que seja alcançada a satisfação final do débito perseguido no cumprimento de sentença 0714866-30.2019.8.07.0003. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora